Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVA DOCUMENTAL. MEMORIAIS ESCRITOS. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA. AJUIZAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. SUPORTE FÁTICO. OFERTA. ACEITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter o ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta pela Justiça do Trabalho.
2. Os documentos coligidos aos autos após o encerramento da fase instrutória apenas ratificam os fatos demonstrados por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, tendo sido observado o princípio do contraditório.
3. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária pela Justiça do Trabalho não impede o ajuizamento de ação de regresso nas situações em que a pretensão ressarcitória exige o exame de relação jurídica diversa da debatida na ação trabalhista.
4. A existência do negócio jurídico bilateral presupõe que uma das partes tenha feito a proposta e, a outra, formulado a oblação. 4.1. O elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em negócio jurídico bilateral é a declaração da vontade de oferta e de aceitação, respectivamente.
5. O depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que se mostre coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos e deve ser avaliado de acordo com o princípio da persuasão racional.
6.Recurso conhecido e desprovido.